Tribunal: TJBA
Processo: 8002971-03.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002971-03.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 8002971-03.2021.8.05.0022, em que figuram como Embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Embargado, ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Salvador, data registrada em sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora